Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Número do processo: 0700797-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA AGRAVADO: MICHELE LOBO ELIAS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença (autos no 0725180-41.2019.8.07.0001), proposta por MICHELE LOBO ELIAS DE OLIVEIRA. Na decisão agravada foi determinada de ofício a produção de prova pericial, de natureza contábil. O magistrado consignou que “O cálculo apresentado pela parte exequente está manifestamente em contradição à decisão de Id n. 49869308. Por exemplo, todos valores são do ano de 2019 quando havia débito anterior à sentença prolatada em julho de 2018 e posteriores, estes até outubro de 2019. Resta claro, ainda, que o executado, ignorando a decisão deste Juízo, fez abatimentos na dívida, sem comprovar pagamento direto à credora. Portanto, nenhum dos cálculos está em consonância com a decisão mencionada e não é possível ao juiz obter qualquer colaboração das partes para a rápida solução da questão”. Com isto, o magistrado designou perícia contábil e determinou que os honorários sejam adiantados pela exequente e acrescidos ao débito exequendo, em face do que já restou decidido em sede de recurso repetitivo REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014 (ID 50897788). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão. Afirma que é nítida a má fé da exequente, quanto a apresentação dos cálculos, pois, apesar de ser advertida para seguir os ditames da sentença, apresentou por diversas vezes valores incoerentes com intuito de enriquecimento ilícito. Desse modo, a divergência nos cálculos apresentados pelas partes, foi causada exclusivamente pela incompreensão proposital da agravada, o que levou o juízo singular a optar pela realização da perícia com a atribuição de que os honorários fossem acrescidos ao débito exequendo. Alega que o executado peticionou pela designação de audiência de conciliação com fins de resolver o impasse e por um ponto final na questão, ato que foi terminantemente negado pela exequente, ora agravada (vide Id. 52743993 dos autos originários). Assevera que lamentavelmente ao final do processo o ônus pelo pagamento da perícia contábil será atribuído ao agravante, contudo a sobredita perícia só se faz necessária em decorrência da falta de colaboração da agravada em apresentar os cálculos corretamente ou até transigir com o executado. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 13678394 e 13678395). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, movido por Michele Lobo Elias de Oliveira em desfavor do agravado, Hudson Ruggeri de Oliveira, em que a exeqüente pugna pelo pagamento de R$ 495.762,60 (ID 43043979). O agravado, por sua vez, informou que o montante devido seria de R$ 448.286,60 (ID 50678324). Diante da divergência entre as partes quanto ao valor correto, o magistrado designou perícia contábil e determinou que os honorários sejam adiantados pela exequente e acrescidos ao débito exequendo (ID 50897788). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão. Afirma que é nítida a má fé da exequente, quanto a apresentação dos cálculos, pois, apesar de ser advertida para seguir os ditames da sentença, apresentou por diversas vezes valores incoerentes com intuito de enriquecimento ilícito. Desse modo, a divergência nos cálculos apresentados pelas partes, foi causada exclusivamente pela incompreensão proposital da agravada, o que levou o juízo singular a optar pela realização da perícia com a atribuição de que os honorários fossem acrescidos ao débito exequendo. Alega que o executado peticionou pela designação de audiência de conciliação com fins de resolver o impasse e por um ponto final na questão, ato que foi terminantemente negado pela exequente, ora agravada (vide Id. 52743993 dos autos originários). Assevera que lamentavelmente ao final do processo o ônus pelo pagamento da perícia contábil será atribuído ao agravante, contudo a sobredita perícia só se faz necessária em decorrência da falta de colaboração da agravada em apresentar os cálculos corretamente ou até transigir com o executado. A questão debatida nos autos se restringe em definir de quem é a obrigação do pagamento de honorários periciais, em sede de cumprimento de sentença, quando a perícia foi determinada de ofício. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O parágrafo § 1o do referido dispositivo prevê que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Na hipótese dos autos, o juiz determinou que os honorários sejam adiantados pela exequente e acrescidos ao débito exequendo, em face do que já restou decidido em sede de recurso repetitivo REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014. Com efeito, é possível observar que as despesas para a prática dos atos processuais devem ser antecipadas pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” Inclusive, este tema já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1274466/SC), em que ficou definido que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) No voto do Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou consignado que “Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 (do CPC de 1973) têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.” Apesar de o julgamento do REsp 1274466/SC ter ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, nota-se que o entendimento é de inteira aplicação ao caso dos autos, porquanto os art. 19, §2o, do CPC/1973 tem redação similar à redação do art. 82, §2o, do CPC vigente. E, da mesma forma, o art. 33, caput, e a primeira parte do parágrafo único, do CPC/1973 tem redação quase idêntica à do art. 95, §1o, do CPC vigente. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela antecipada formulado. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator